Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-42.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001995-42.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISAURA CELESTINO DOS SANTOS - CPF: 329.544.501-00 (APELADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), ISAURA CELESTINO DOS SANTOS - CPF: 329.544.501-00 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ITAU UNIBANCO S/A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE ISAURA CELESTINO DOS SANTOS.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – UTILIZAÇÃO DE UM DOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO (CAIXA ELETRÔNICO) – ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – OPERAÇÃO VÁLIDA – DESCONTOS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO BANCO PROVIDO
–
RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO
.

1 - Com a implantação do CDC, o artigo 6o, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não se verifica a verossimilhança nas alegações do mutuário capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório.

2 – O vício de vontade, a fim de alterar o verdadeiro consentimento das partes para encobrir a real intenção do negócio, deve ser devidamente demonstrado por quem alega, o que não se percebe no caso dos autos.

3 - Ausente à prova de que, em 08/11/2016, a consumidora foi induzida a erro pelo atendente do Banco para contratar empréstimo na modalidade consignada, é de rigor a validação da operação bancária contratada pelo canal de autoatendimento, de empréstimo pessoal.

3 – Se todos os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela consumidora, cuja pretensão era o acolhimento dos pedidos não admitidos pela Juíza sentenciante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001995-42.2019.8.11.0015

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Recursos de Apelação interposto pelo
Banco Itaú Unibanco S.A.
e por
Isaura Celestino dos Santos
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória cumulada com Indenizatória.

A Juíza
a quo
declarou a validade do Contrato de Empréstimo Bancário n.o 1117348258, formalizado diretamente no Caixa Eletrônico; no entanto, modificou

a operação bancária para contrato consignado, reduziu a taxa dos juros remuneratórios para 2,24% ao mês, com previsão de desconto no benefício previdenciário da consumidora, e respeitado o percentual de 30%.

No mais, a Juíza sentenciante ordenou a restituição do valor pago indevidamente, na forma simples, e autorizou a compensação com o débito pendente. Todavia, julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

Ao final, condenou a Instituição Bancária no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Inconformado, o
Banco Itaú Unibanco S.A.
assevera que a operação bancária foi realizada mediante o uso de cartão magnético e senha pessoal, circunstância em que não se pode alegar fraude ou equívoco na contratação, sobretudo porque se beneficiou do crédito disponibilizado diretamente em sua conta corrente.

Aduz que não praticou qualquer conduta ilícita, pois o caixa eletrônico se limitou em registrar a operação sob o comando da própria Apelada ou por pessoa por ela autorizada mediante o uso da senha pessoal, já que não houve comunicação de perda ou extravio do cartão magnético e, ainda, pedido expresso do seu cancelamento.

Sustenta que o Contrato Bancário n.o 1117348258 se refere ao empréstimo de R$ 11.000,00 (onze mil reais), contratado em 08/11/2016, cujo numerário foi creditado na conta corrente da cliente, a qual se obrigou a pagar 52 (cinquenta e duas) parcelas iguais de R$ 831,50 (oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), sem ocorrência de vício de consentimento, em especial porque a Apelada não comprovou que a sua verdadeira pretensão era contratar empréstimo consignado.

Assevera que a taxa contratada se refere ao empréstimo pessoal, conforme opção eleita pela consumidora, não havendo motivos para modular a operação para empréstimo consignado.

Forte nesses argumentos, o Apelante requereu a reforma da sentença, com a inversão do ônus da sucumbência.

Por sua vez,
Isaura Celestino dos Santos
pretende que a restituição dos valores cobrados indevidamente se dê em dobro, máxime porque, na sua visão, está explícita a má-fé da Instituição Bancária.

Além disso, se insurge quanto à cobrança do seguro da operação no importe de R$ 1.895,88 (um mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), afirmando que se trata de venda casada.

Por fim, pugnou pela condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pois o valor da parcela do empréstimo é incompatível com o valor do benefício de aposentadoria, restando-lhe valor irrisório para a sua subsistência, sendo presumível o dano subjetivo.

Com base nesses argumentos, a Apelante requereu pela reforma parcial da sentença, a fim de acolher integralmente os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 54716004 e no ID 54716006.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos pelo
Banco Itaú Unibanco S.A.
e por
Isaura Celestino dos Santos
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória cumulada com Indenizatória.

Exsurge dos autos que
Isaura Celestino dos Santos
é idosa, pensionista no INSS e, também, é cliente do
Banco Itaú Unibanco S.A.
, agência n.o 1364, conta corrente n.o 31.708-9, sendo-lhe disponibilizado o cartão magnético para uso dos serviços bancários mediante inserção de senha pessoal, criada pela própria cliente.

De acordo com a narrativa inicial, em
08/11/2016
, a consumidora foi até a sua agência bancária com a intenção de contratar empréstimo consignado para aposentados do INSS, tendo sido conduzida por um atendente do Banco até o Caixa Eletrônico
.

Segundo a consumidora, o atendente prestou auxílio quanto ao manuseio da máquina bancária; no entanto, não deu informações claras quanto à taxa de juros remuneratórios aplicados no empréstimo selecionado e, acreditando estar contratando empréstimo consignado, confirmou a operação mediante o uso de sua senha pessoal, tendo, na verdade, contratado empréstimo pessoal com taxas acoimadas de abusivas.

Prossegue na narrativa asseverando que, no dia da contratação (08/11/2016), tomou por empréstimo o montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais), mediante juros remuneratórios de 5,50% ao mês, o qual foi creditado imediatamente na sua conta corrente, a qual assumiu o compromisso de pagar 52 (cinquenta e duas) parcelas iguais de R$ 831,50 (oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), debitadas na conta bancária.

Além disso, exsurge do contrato que foi contratado o seguro prestamista no valor de R$ 1.895,88 (um mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), com o qual a cliente não concorda, afirmando que não manifestou intenção de garantir a operação.

Depois de transcorridos mais de 02 (dois) anos da contratação, ou seja, em 12/02/2019, a consumidora manejou a ação alegando que
não contratou empréstimo pessoal, já que não há contrato escrito e com sua assinatura, razão porque requereu
a nulidade do negócio jurídico, a restituição em dobro das parcelas pagas, incluindo o valor do seguro prestamista.

Alternativamente, requereu a modulação do contrato para empréstimo consignado, com a fixação da taxa de juros remuneratórios de 2,07% ao mês, além de limitar o desconto da parcela em 30% do seu benefício previdenciário.

Por fim, a consumidora pugnou pela condenação da Instituição Bancária ao pagamento de indenização por danos morais.

A inicial foi instruída com a cópia da operação bancária, o registro de Reclamação no Procon, a cópia do extrato bancário comprovando que o valor do empréstimo de R$ 11.000,00 (onze mil reais) foi creditado na conta corrente da cliente, além de informes sobre taxa de juros do crédito consignado para aposentados do INSS e da área privada.

Citado, o Apelante asseverou que a operação bancária questionada foi realizada mediante o uso de cartão magnético e senha pessoal, não se podendo alegar fraude ou equívoco na contratação, muito menos que a cliente tenha sido induzida a erro ou que a sua vontade foi viciada por falta de informações claras quanto ao tipo de operação contratada.

Além disso, o Banco informou que a cliente realizou outras 02 (duas) operações de empréstimos consignados, sendo uma em
04/04/2017
, na quantia de R$ 1.561,85 (um mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), e a outra em
08/04/2017
no importe de R$ 1.614,82 (um mil seiscentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos). Ou seja, ambas as contratações foram realizadas depois da operação objeto da lide.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença, na qual a Juíza
a quo
acolheu, em parte, as assertivas iniciais. Declarou a validade do Contrato de Empréstimo Bancário n.o 1117348258, realizado diretamente no Caixa Eletrônico; no entanto,
alterou a operação bancária para contrato consignado, reduzindo a taxa dos juros remuneratórios para 2,24% ao mês, com previsão de desconto no benefício previdenciário da consumidora, e respeitado o limite de 30%.

Além disso, a Juíza sentenciante ordenou a restituição do valor pago indevidamente, na forma simples, e autorizou a compensação com o débito pendente. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

- DO RECURSO INTERPOSTO PELO

BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A:

Depois de analisar detidamente as provas produzidas nos autos, tenho que o apelo merece guarida.

Com efeito, não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Todavia, conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial.

Sabe-se que o CPC adota a Teoria Estática de Distribuição do Ônus da Prova, ou seja, a prova é de quem alega. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto é dado como regra.

Com a implantação do CDC, o artigo 6o, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Isto se dá porque o consumidor tende a ser a parte hipossuficiente das relações de consumo. Então, em caráter excepcional, inverte-se o ônus da prova para o prestador de serviços, que figura como a parte forte na relação.

Ocorre que, na espécie, não se verifica a verossimilhança nas alegações da Apelada capaz de impor ao Banco Apelante todo o fardo probatório.

Com efeito, se a Apelada afirma na petição inicial que foi até a sua agência bancária, em 08/11/2016, com a intenção de contratar empréstimo consignado e que o atendente do Banco lhe induziu a erro, pois que faltou com a informação necessária quanto ao tipo de operação eleita, que não lhe foram prestadas de forma clara sobre a taxa dos juros remuneratórios e os demais encargos acessórios, incluindo-se o seguro prestamista, o ônus dessas assertivas é exclusivamente da Apelada; todavia, não há nos autos uma única prova que corrobore essas alegações.

De toda sorte, a prova de que, em 08/11/16, a Apelada fora atendida por preposto do Banco seria facilmente demonstrada se fosse requerida a prova oral de tal pessoa, tomando o cuidado de identificar o atendente. No entanto, preferiu a Apelada se encobrir sob o manto da hipossuficiência e da idade avançada para alegar que houve vício de consentimento e que foi induzida a erro no momento de confirmar a operação.

Dito de outro modo, o suposto vício de vontade, a fim de alterar o verdadeiro consentimento das partes para encobrir a real intenção do negócio, deve ser devidamente demonstrado por quem alega, o que não se percebe no caso dos autos. A Apelada poderia comprovar que a sua vontade estava viciada por meio de prova oral, conforme dito linhas acima.

Importante frisar que, quanto à vontade, somente aquela externada ou que é de conhecimento do destinatário pode acarretar alguma consequência no mundo jurídico, conforme exegese do art. 110 do CC,
in verbis
:

Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento
.

Partindo da premissa legal acima transcrita, conclui-se que se um dos contratantes oculta sua verdadeira intenção, ou melhor, quando não quer a obrigação contratual que expressamente assume, não faz qualquer diferença no mundo dos fatos, posto que o contrato subsiste e produz os efeitos pactuados.

Entender o contrário, ou seja, que seria possível invalidar o negócio jurídico com base na vontade não manifestada oportunamente (ocultada), violaria os princípios da boa-fé e da segurança jurídica que regem o direito contratual.

A reserva mental, portanto, é indiferente no mundo jurídico e não afasta a validade e a eficácia do negócio praticado, salvo se o outro contratante souber dessa vontade omitida, participando conscientemente do negócio simulado.

Retornando aos fatos e documentos contidos nos autos, conforme relatado alhures, o que consta do conjunto fático-probatório são as provas de que a Apelada tem acesso ilimitado à sua conta corrente pelo canal de autoatendimento e, de livre e espontânea vontade, contratou empréstimo pessoal no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), mediante juros remuneratórios de 5,50% ao mês, o qual foi creditado imediatamente na sua conta corrente, assumindo 52 (cinquenta e duas) parcelas de R$ 831,50 (oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), debitadas na sua conta bancária, e não no benefício previdenciário.

No que tange à possibilidade de realização de operação de empréstimo pelo próprio correntista, mediante o uso da senha pessoal, sem a necessidade de contrato escrito e com a assinatura do cliente, é prática regulamentada pelo Banco Central do Brasil – BACEN e admitida pelo ordenamento.

No caso dos autos, a Apelada sequer cogitou a ocorrência de perda ou extravio do cartão magnético, apenas se limitou a aduzir que não contratou o empréstimo pessoal, e que tinha o único desejo de contratar empréstimo consignado, cuja alegação não passa do campo das meras alegações.

Quanto à taxa de juros remuneratórios contratada, de 5,50% ao mês, conforme consulta tirada do endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
, em 08/11/2016, a média publicada para o mesmo tipo de operação realizada pelo Banco Apelante era de 5,56% ao mês e 91,5% ao ano.

Isto é, a taxa contratada (5,50% ao mês) está dentro do limite publicado pelo Bacen, não havendo qualquer traço de abusividade nesse encargo.

No que tange ao seguro prestamista, também conhecido como seguro da proteção financeira, esta cobrança não é abusiva, na medida em que esse serviço se reveste em benefício da própria consumidora.

No meu modo de ver, está comprovada pela instituição financeira a contratação do empréstimo pessoal via terminal eletrônico, que somente é possível mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal.

Ademais, a correntista Apelada também não demonstrou a existência de vício de consentimento, não havendo que falar em irregularidade dos descontos das parcelas na sua conta corrente.

Constatada a legalidade da contração, a disponibilização do valor em conta conduz para a conclusão de que a operação é válida, não sendo cabível a modulação do contrato para empréstimo consignado, muito menos em condenação da instituição financeira à restituição dos valores descontados.

Dito isso, é de rigor a reforma integral da sentença, razão porque
DOU PROVIMENTO AO APELO
interposto pelo
Banco Itaú Unibanco S.A.
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

- DO RECURSO INTERPOSTO POR ISAURA CELESTINO DOS SANTOS:

Considerando o resultado do apelo interposto pela Instituição Bancária,
JULGO PREJUDICADA
a análise das insurgências recursais da consumidora.

Diante do resultado do julgamento, inverto o ônus da sucumbência em face de
Isaura Celestino dos Santos,
e majoro os honorários advocatícios 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 1.o do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020